Tribunal: STJ
Processo: 5000538-69.2019.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926415 - SC
(2025/0160462-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MÁRIO CARLOS COSTA
ADVOGADO
: MÁRIO CARLOS COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC015530
AGRAVADO
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE
LEI 14.010/2020.
PRAZOS PRESCRICIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE
DA SÚMULA
AGRAVO DESPROVIDO
7/STJ.
1. A suspensão dos prazos prescricionais entre
e
12/06/2020
30/10/2020
decorre de previsão legal expressa no
o da
não sendo
art. 3
Lei 14.010/2020,
necessária a comprovação do impacto da pandemia no caso concreto.
2. A Corte de origem consignou que o prazo prescricional de cinco anos,
previsto no
II, do Estatuto da OAB, foi suspenso entre
e
art. 25,
12/06/2020
conforme o
o da
prorrogando o prazo final
30/10/2020,
art. 3
Lei 14.010/2020,
de prescrição para
A citação pessoal do executado ocorreu em
05/05/2023.
afastando a alegação de prescrição.
21/03/2023,
3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: fa46bcb0-bb58-4835-8d51-46733ac2b77f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926415 - SC
(2025/0160462-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MÁRIO CARLOS COSTA
ADVOGADO
: MÁRIO CARLOS COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC015530
AGRAVADO
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE
LEI 14.010/2020.
PRAZOS PRESCRICIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE
DA SÚMULA
AGRAVO DESPROVIDO
7/STJ.
1. A suspensão dos prazos prescricionais entre
e
12/06/2020
30/10/2020
decorre de previsão legal expressa no
o da
não sendo
art. 3
Lei 14.010/2020,
necessária a comprovação do impacto da pandemia no caso concreto.
2. A Corte de origem consignou que o prazo prescricional de cinco anos,
previsto no
II, do Estatuto da OAB, foi suspenso entre
e
art. 25,
12/06/2020
conforme o
o da
prorrogando o prazo final
30/10/2020,
art. 3
Lei 14.010/2020,
de prescrição para
A citação pessoal do executado ocorreu em
05/05/2023.
afastando a alegação de prescrição.
21/03/2023,
3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
MÁRIO CARLOS COSTA
decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7
do STJ, do óbice, porque se trata de questão exclusivamente de direito, sem necessidade de
revolvimento de provas, e com fatos e datas incontroversos nos autos;
Defende que o Tribunal de origem deixou de exigir comprovação do efetivo impacto
da pandemia no caso concreto, premiando a desídia processual do recorrido.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação (e-STJ, fls.
).
434/438
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54337138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 20:51:38
Código de Controle do Documento: 29465b68-b692-4619-bb16-647f8494703d

A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, a Corte de origem, ao analisar a tese de
afastamento da incidência do
o da Lei
e a consequente prescrição, com base na
art. 3
14.010/2020
alegação de que que não houve comprovação do efetivo impacto da pandemia no caso concreto,
assim decidiu:
"O prazo prescricional na espécie é de cinco anos, conforme regramento do
II, do Estatuto da OAB, no seguinte sentido: "prescreve em cinco
art. 25,
anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do
trânsito em julgado da decisão que os fixar".
Nessa direção, tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão da fase de
conhecimento foi certificado em 14-12-2017, o prazo prescrional quinquenal
se encerraria em 14-12-2022.
No entanto, há que se observar o disposto no
o da
in
art. 3
Lei n. 14.010/2020,
verbis :

Art. 1o Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial
para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude
da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou
suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até
30 de outubro de 2020. (grifou-se)

Desse modo, deve-se computar a suspensão de 12-6-2020 a 30-10-2020, o
que equivale a 141 dias.
Assim, o final do prazo prescricional, que antes seria em 14-12-2022, passou
a ser em 5-5- 2023.
Não há, portanto, que se falar em prescrição direta, já que a citação pessoal
do executado, realizada nos termos do § 4o do
do CPC, ocorreu em
art. 513
21-3- 2023 (evento
o grau.)" (e-STJ fls. fls.
)
50/1
290/291

Como visto, a Corte de origem afastou a alegada prescrição, tendo em vista a
dos prazos processuais a partir da entrada em vigor da
interrupção/suspensão
Lei n. 14.010/2020
até 30 de outubro de 2020.
A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALHA
NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SUSPENSÃO.
SÚMULA N. 106/STJ.
PANDEMIA. COVID-19. AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. A exegese desenvolvida pelo Tribunal de origem ao identificar o prejuízo
ao direito de ação da parte autora atribuível ao poder público, conforma-se
com o entendimento consolidado na Súmula n. 106/STJ.
2. A pretensão da parte agravante de afastar o período de suspensão de
prazos determinada pela
sob a alegação de que a parte
Lei n. 14.010/2020,
credora não foi alcançada pelos efeitos deletérios da pandemia, não seria
possível no âmbito do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.053.430/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
30/8/2024.

Documento eletrônico VDA54337138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 20:51:38
Código de Controle do Documento: 29465b68-b692-4619-bb16-647f8494703d

Cumpre esclarecer ainda, que o precedente mencionado pelo recorrente
(REsp 2015440/PR) não diverge do posicionamento jurisprudencial deste Colegiado, no sentido
de que o
a da
determina o impedimento e a suspensão dos prazos
art. 3
Lei 14.010/2020
prescricionais e decadenciais a partir da sua entrada em vigor -
- até
10/06/2020
30/10/2020.
O que consta naquele julgado é que, mesmo antes da edição da referida lei, a
pandemia do Covid-19 já poderia configurar motivo de força maior apto a justificar a suspensão
ou interrupção dos prazos decadenciais e prescricionais desde que tal circunstância ficasse
comprovada no caso concreto.
Ocorre que, no caso dos presentes autos não se busca eventual interrupção do prazo
prescricional em data anterior à entrada em vigor da
tampouco suspensão de
Lei 14.010/2020,
prazo
já exaurido quando da sua entrada em vigor, como ocorreu no
decadencial/prescricional
caso ali relatado.
Por tal razão, não merece prosperar a tese do recorrente de que o Tribunal de origem
deixou de exigir comprovação do efetivo impacto da pandemia no caso concreto, pois, como
visto, a interrupção do prazo prescricional, neste caso, deu-se por previsão legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54337138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 20:51:38
Código de Controle do Documento: 29465b68-b692-4619-bb16-647f8494703d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.926.415 / SC
Número Registro: 2025/0160462-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005386920198240038
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MÁRIO CARLOS COSTA
ADVOGADO : MÁRIO CARLOS COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC015530
AGRAVADO
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MÁRIO CARLOS COSTA
ADVOGADO : MÁRIO CARLOS COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC015530
AGRAVADO
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: 44c9db1e-88fd-4164-aa9c-9f6d7b006d35

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: 44c9db1e-88fd-4164-aa9c-9f6d7b006d35